Tribunal: TJBA
Processo: 8021683-10.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8021683-10.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (2) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PEDIDO DE CÔMPUTO DOS PERÍODOS EFETIVAMENTE LABORADOS DURANTE A PANDEMIA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. EXCEÇÃO APENAS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. EXCEÇÃO LEGAL NÃO ENGLOBA OS IMPETRANTES. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1311742/SP. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE Des.RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA